Tribunal: TJBA
Processo: 8035521-78.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8035521-78.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: TERESA EUGENIA GADELHA ONGARATTO e outros (2) Advogado(s): JOSE BANDEIRA DE MELLO JUNIOR registrado(a) civilmente como JOSE BANDEIRA DE MELLO JUNIOR AGRAVADO: CENTRO DE APOIO AOS P.EMPREENDIMENTOS ESTADO DA BAHIA Advogado(s):JOAO VICTOR ANDRADE DO CARMO AROEIRA ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a alegação de prescrição intercorrente em processo de execução, sob o fundamento de que os atos processuais promovidos pelo exequente foram aptos a interromper o prazo prescricional. O agravante requereu, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos legais para a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto contra decisão que afastou a ocorrência de prescrição intercorrente em execução judicial. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 1.019, I, do CPC exige, para a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, a presença concomitante da probabilidade do direito alegado (fumus boni iuris) e do risco de dano grave ou de difícil reparação (periculum in mora). Em juízo de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos para a tutela provisória requerida, uma vez que a decisão agravada demonstrou fundamentadamente a inexistência de inércia do exequente apta a caracterizar a prescrição intercorrente. A configuração da prescrição intercorrente exige não apenas o decurso do prazo prescricional, mas também a inércia do credor após eventual suspensão, nos termos do art. 921, §§ 1º e 2º, do CPC, o que não restou comprovado nos autos principais. O reconhecimento da prescrição intercorrente exige contraditório prévio e delimitação dos marcos interruptivos e suspensivos, o que foi observado pela decisão recorrida ao concluir pela regular tramitação da execução. A concessão do efeito suspensivo neste caso equivaleria à antecipação do julgamento do mérito recursal, medida excepcional e temerária na ausência de demonstração inequívoca dos pressupostos legais. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento exige demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do risco de dano grave ou de difícil reparação. Não há prescrição intercorrente quando comprovada a prática de atos processuais aptos a interromper o prazo prescricional. A decretação da prescrição intercorrente pressupõe contraditório prévio e delimitação precisa dos marcos interruptivos e suspensivos do prazo. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º 8035521-78.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravantes TERESA EUGÊNIA GADELHA ONGARATTO, JOSÉ RIBEIRO e JOÃO PAULO PONCHET BANDEIRA DE MELLO e como Agravado CENTRO DE APOIO AOS PEQUENOS EMPREENDIMENTOS DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.